Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726063-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: ANTONIO CAPISTRANO DE FREITAS FILHO, ROBERTA MILENA LEITE CARVALHO DE FREITAS DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou outra medida de urgência. Diante desse cenário, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, venham-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator